Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-44.2020.8.11.0014
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000887-44.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SILVANIA PEREIRA LOPES - CPF: 907.050.921-00 (RECORRENTE), CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI - CPF: 745.451.751-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - CNPJ: 03.766.998/0001-28 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENSINO SUPERIOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ALUNA COM BOLSA DE 100% (CEM POR CENTO) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NO JUIZADO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência

2. Parte autora que conseguiu comprovar que possui Financiamento estudantil, na cobertura de 50%(cinquenta por cento) de seus custos mediante bolsa pelo Programa Educa Mais e 50%(cinquenta por cento) financiados pelo FIES, que somados totalizam 100% (cem por cento) de cobertura da mensalidade do curso.

3. Parte Recorrida não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Provas que corroboram com os argumentos vertidos pela autora, conduzindo a ilegalidade da negativação

5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Recorrido interpôs Recurso Adesivo com o objetivo de majorar os danos morais arbitrados. Não é admissível Recurso Adesivo no Juizado Especial, conforme artigos 41 e 48 da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito
sub judice
e condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

A Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, haja visa que a Recorrida não realizou o aditamento do FIES na integralidade, sendo devido o pagamento do valor da mensalidade. Aduz a inexistência de ato ilícito e danos morais indenizáveis. Alternativamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório fixado

A Recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença, bem como interpôs recurso adesivo objetivando a majoração do valor indenizatório arbitrado.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

a)
DO RECURSO ADESIVO

Deixo de conhecer do recurso adesivo, uma vez que esta via não é cabível no Juizado Especial, por falta de previsão na lei de regência, sendo admissível, pelo princípio da fungibilidade, o recebimento do recurso adesivo como recurso inominado, quando atendidos os pressupostos, entre eles a tempestividade e o preparo, o que, todavia, não foi observado pelo recorrido.

Portanto, inadmitida a discussão quanto ao pleito de majoração da condenação, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado Cível nº 88 do FONAJE.

Sem honorários advocatícios, à luz do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

b)
DO RECURSO INOMINADO

Em análise aos autos verifico que a autora demonstrou a existência de restrição em seu nome, promovida pela Recorrente, alegando, entretanto, que não possui qualquer pendência financeira com a mesma, tendo em vista que era bolsista dos programas Educa Mais Brasil e FIES, possuindo 100% (cem por cento) de bolsa.

Não obstante, a autora foi surpreendida com a negativação do seu nome referente a débitos de 10/08/2017, inseridos pela parte requerida, do valor de R$ 1.659,40 (um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), vinculados ao contrato de nº 110271713, incluídos no Serasa Experian em 15/11/2019.

A requerida sustenta a legalidade da dívida, mas não apresenta provas da origem do débito, tampouco desconstituiu as provas juntadas na inicial, que demonstram a contração do financiamento estudantil.

Nessa exegese muito bem andou a sentença recorrida, que com a devida vênia transcrevemos trecho, ao dispor,
in verbis
:

“
Pois bem. Nítida é a relação de consumo, pelo que, o ônus da prova deve ser atribuído a universidade, que, por certo, é quem reúne melhores condições de produzi-la. Por isso, frente às alegações constantes da inicial, incumbia à ré, como prestadora de serviços educacionais e que cuida de tantos casos similares relacionados ao FIES, o ônus de comprovar que teria prestado, de maneira adequada, as informações a requerente e, ainda, que teria empreendido as diligências que lhe competiam para a regularização do benefício do FIES, o que, porém, não se verificou no caso em apreço
”

Com relação aos danos morais, não há como afastar o dever de indenizar, pois evidente o abalo moral suportado pela estudante que teve seu nome negativado indevidamente.

Diante da inserção dos dados da autora, ora Recorrida, nos referidos órgãos de proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, haja vista que comprovada a existência de bolsa de 100% (cem por cento), cabível a reparação pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só já gera um abalo moral.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FIES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a instituição educacional.

3. A instituição educacional não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da Recorrente, descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

4. No caso, restou comprovado que em 2019 a Recorrente fora transferido para outra universidade e que era beneficiária de bolsa integral, por meio do financiamento estudantil – FIES. Dessa forma, prevalece o entendimento constante da sentença, no sentido de que a cobrança é indevida.

5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000287-09.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUNA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. BOLSA QUE COBRE 100% DA MENSALIDADE. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSERÇÃO DO NOME DA ALUNA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO INDEVIDA. Aluna beneficiária de bolsa de estudos integral não pode ser cobrada por diferença de valores sem que haja comprovação de que o financiamento do governo não cobre a totalidade da mensalidade. A negativação indevida do nome da consumidora acarretou embaraços e restrições ao crédito vigiado pelo mercado comercial e financeiro. Dano moral configurado. Quantum indenizatório deve ser fixado observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado a reparar o dano moral sem caracterizar o enriquecimento ilícito. Embora insuficiente o valor fixado a título de indenização por danos morais para reparar os danos sofridos pela demandante, deve ser mantido porquanto ausente interposição de recurso nesse sentido. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10071128320188260224 SP 1007112-83.2018.8.26.0224, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 27/09/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2018)

Assim, havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Não conheço do Recurso adesivo pelos fundamentos expostos alhures.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021